Tribunal: TCU
Processo: 014.858/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3741/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo consolidado com atos de aposentadoria expedidos pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal e, submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip - opina pela legalidade e registro das concessões; Considerando, no entanto, que, conforme alertado pelo Ministério Público junto ao TCU, os inativos Evandro Assunção de Oliveira e Rosemberg Alves de Medeiros pertencem à carreira policial e se aposentaram voluntariamente com fundamento na Lei Complementar n.o 51/1985, com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa (atos de peças 4 e 5, respectivamente); Considerando que o Plenário do Tribunal proferiu o Acórdão 1.411/2021, em que determinou à então Sefip sobrestar a análise de todos os atos de aposentadorias e pensões de integrantes da carreira policial até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP; e Considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em; considerar legais, concedendo-lhes registro, os atos de aposentadoria de Alan Peter Bachi (81809/2021 - Alteração) e de Marcos da Silva Queiroz (61553/2022 - Inicial); e sobrestar os atos de Evandro Assunção de Oliveira (46841/2022 - Inicial) e Rosemberg Alves de Medeiros (49583/2022 - Inicial), até a apreciação de mérito da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, ambos em análise pelo Supremo Tribunal Federal, conforme procedimento fixado pelo Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler). 1. Processo TC- Processo 014.858/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alan Peter Bachi (XXX.981.681-XX); Evandro Assunção de Oliveira (XXX.271.410-XX); Marcos da Silva Queiroz (XXX.101.918-XX); Rosemberg Alves de Medeiros (XXX.190.764-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.